Tribunal: STJ
Processo: 7020839-13.2015.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2692275 - RO(2024/0256595-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
GUSTAVO ASSIS DE OLIVEIRA - DF018489
NELSON NERY JUNIOR - SP051737
ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - RO009211
LIGIA FAVERO GOMES E SILVA - RO009210
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
ROSA MARIA BARRETO BORRIELLO DE ANDRADE NERY -
SP382367
FABIANO
DE
CASTRO
ROBALINHO
CAVALCANTI
-
DF058866A
EMBARGADO
: MANOEL BRITO DE CASTRO
EMBARGADO
: MARIA GRACAS DE LIMA
EMBARGADO
: VERANILCE MONTEIRO DE OLIVEIRA SOUZA
EMBARGADO
: RITA AFONSO DA SILVA
EMBARGADO
: LUIZ CARLOS NOGUEIRA CRUZ
EMBARGADO
: LAURINHA LEMOS DA MOTA
EMBARGADO
: LUCIO MOREIRA FERNANDES
EMBARGADO
: EVERALDO FERREIRA ARAUJO
EMBARGADO
: RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO
EMBARGADO
: MARLENE SIMPLICIO DA SILVA
ADVOGADO
: JORGE FELYPE COSTA DE AGUIAR DOS SANTOS -
RO002844
INTERES.
: JIRAU ENERGIA S.A.
INTERES.
: ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S.A
ADVOGADOS
: EDGARD HERMELINO LEITE JUNIOR - SP092114
RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - DF026966
GIUSEPPE GIAMUNDO NETO - SP234412
VANESSA SANTOS MOREIRA SOARES - SP319404
PHILIPPE AMBROSIO CASTRO E SILVA - RO006089
DANIEL RAMOS MAPRELIAN - SP395895
GEOVANNE LUCAS SILVA RIBEIRO - SP434400
CARLOS EDUARDO TARKIELTAUB ORDINE - SP436587
INTERES.
: CONSORCIO CONSTRUTOR SANTO ANTONIO - CCSA
EMENTA
Documento eletrônico VDA55108342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:05
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: fe22dd12-7461-490f-b5b5-b9c4a2b6813e

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANOS MATERIAIS. CONSTRUÇÃO DE USINAS HIDRELÉTRICAS.
REDUÇÃO DO ESTOQUE PESQUEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E OBSCURIDADE. VÍCIOS DO

ART. 1.022
DO CPC. NÃO
CONFIGURAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ESCLARECIMENTO DE OFÍCIO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. RECURSO REPETITIVO.
EMBARGOS REJEITADOS.
RESP 1.795.982/SP.
1. Constituem os embargos de declaração recurso de fundamentação
vinculada, cabíveis apenas nas estritas hipóteses do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, destinando-se a sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não se prestando à
rediscussão do mérito da causa.
2. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no
do Código e
art. 1.022
Processo Civil e revelando-se o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.
3. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta
expressamente a impossibilidade de reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, consignando que a pretensão de afastar a
responsabilidade civil com base na ausência de nexo causal ou de
dano encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
4. Revela-se inadmissível a tentativa de qualificar como mera
revaloração probatória o que, em essência, constitui pretensão de
reexame de fatos e provas, atividade incompatível com a via estreita
do recurso especial.
5. Conforme tese fixada pela Corte Especial no julgamento do REsp
sob o rito dos recursos repetitivos, a taxa Selic é o
1.795.982/SP,
índice aplicável para a atualização de dívidas civis, porquanto engloba
juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com
qualquer outro índice, devendo incidir a partir do evento danoso nas
obrigações extracontratuais.
6. Esclarecimento prestado de ofício para orientar a fase de liquidação
do julgado, assegurando a uniformidade na aplicação do direito
federal.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55108342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:05
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: fe22dd12-7461-490f-b5b5-b9c4a2b6813e

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55108342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:05
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: fe22dd12-7461-490f-b5b5-b9c4a2b6813e

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2692275 - RO(2024/0256595-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
GUSTAVO ASSIS DE OLIVEIRA - DF018489
NELSON NERY JUNIOR - SP051737
ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - RO009211
LIGIA FAVERO GOMES E SILVA - RO009210
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
ROSA MARIA BARRETO BORRIELLO DE ANDRADE NERY -
SP382367
FABIANO
DE
CASTRO
ROBALINHO
CAVALCANTI
-
DF058866A
EMBARGADO
: MANOEL BRITO DE CASTRO
EMBARGADO
: MARIA GRACAS DE LIMA
EMBARGADO
: VERANILCE MONTEIRO DE OLIVEIRA SOUZA
EMBARGADO
: RITA AFONSO DA SILVA
EMBARGADO
: LUIZ CARLOS NOGUEIRA CRUZ
EMBARGADO
: LAURINHA LEMOS DA MOTA
EMBARGADO
: LUCIO MOREIRA FERNANDES
EMBARGADO
: EVERALDO FERREIRA ARAUJO
EMBARGADO
: RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO
EMBARGADO
: MARLENE SIMPLICIO DA SILVA
ADVOGADO
: JORGE FELYPE COSTA DE AGUIAR DOS SANTOS -
RO002844
INTERES.
: JIRAU ENERGIA S.A.
INTERES.
: ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S.A
ADVOGADOS
: EDGARD HERMELINO LEITE JUNIOR - SP092114
RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - DF026966
GIUSEPPE GIAMUNDO NETO - SP234412
VANESSA SANTOS MOREIRA SOARES - SP319404
PHILIPPE AMBROSIO CASTRO E SILVA - RO006089
DANIEL RAMOS MAPRELIAN - SP395895
GEOVANNE LUCAS SILVA RIBEIRO - SP434400
CARLOS EDUARDO TARKIELTAUB ORDINE - SP436587
INTERES.
: CONSORCIO CONSTRUTOR SANTO ANTONIO - CCSA
EMENTA
Documento eletrônico VDA54829436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:33
Código de Controle do Documento: fbc68005-8841-45c3-91c7-55c9ff666b8d

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANOS MATERIAIS. CONSTRUÇÃO DE USINAS HIDRELÉTRICAS.
REDUÇÃO DO ESTOQUE PESQUEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E OBSCURIDADE. VÍCIOS DO

ART. 1.022
DO CPC. NÃO
CONFIGURAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ESCLARECIMENTO DE OFÍCIO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. RECURSO REPETITIVO.
EMBARGOS REJEITADOS.
RESP 1.795.982/SP.
1. Constituem os embargos de declaração recurso de fundamentação
vinculada, cabíveis apenas nas estritas hipóteses do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, destinando-se a sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não se prestando à
rediscussão do mérito da causa.
2. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no
do Código e
art. 1.022
Processo Civil e revelando-se o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.
3. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta
expressamente a impossibilidade de reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, consignando que a pretensão de afastar a
responsabilidade civil com base na ausência de nexo causal ou de
dano encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
4. Revela-se inadmissível a tentativa de qualificar como mera
revaloração probatória o que, em essência, constitui pretensão de
reexame de fatos e provas, atividade incompatível com a via estreita
do recurso especial.
5. Conforme tese fixada pela Corte Especial no julgamento do REsp
sob o rito dos recursos repetitivos, a taxa Selic é o
1.795.982/SP,
índice aplicável para a atualização de dívidas civis, porquanto engloba
juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com
qualquer outro índice, devendo incidir a partir do evento danoso nas
obrigações extracontratuais.
6. Esclarecimento prestado de ofício para orientar a fase de liquidação
do julgado, assegurando a uniformidade na aplicação do direito
federal.
7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SANTO ANTÔNIO
ENERGIA S.A. (SANTO ANTÔNIO) contra acórdão da Terceira Turma, que conheceu
dos agravos para não conhecer dos recursos especiais, cuja ementa se transcreve:
Documento eletrônico VDA54829436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:33
Código de Controle do Documento: fbc68005-8841-45c3-91c7-55c9ff666b8d

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
APELOS
NOBRES
ISOLADOS.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. CONSTRUÇÃO DE USINAS
HIDRELÉTRICAS.
REDUÇÃO
DO
ESTOQUE
PESQUEIRO.
INADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS ESPECIAIS. SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVOS CONHECIDOS PARA NÃO CONHECER DOS
RECURSOS ESPECIAIS.
1. A controvérsia acerca da existência do nexo de causalidade entre a
construção de usinas hidrelétricas e os prejuízos alegados por
pescadores profissionais foi dirimida pelo Tribunal de origem mediante
análise do conjunto fático probatório dos autos.
2. Mostra se inviável o reexame da conclusão adotada pela instância
ordinária quando esta, no exercício de sua soberania na apreciação
das provas, reconhece a presença dos elementos configuradores da
responsabilidade civil.
3. Encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ a pretensão recursal que
visa desconstituir os fundamentos fático probatórios que embasaram o
reconhecimento da obrigação indenizatória.
4. Afasta se a alegada violação ao do Código de Processo art. 1.022
Civil quando o órgão julgador enfrenta as questões submetidas ao seu
exame de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário ao
pretendido pela parte interessada.
5. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial pela incidência do
óbice sumular que impede a realização do cotejo analítico entre o
acórdão recorrido e os paradigmas invocados.
6. Agravos conhecidos para não conhecer dos recursos especiais. (e-
STJ, fls. 13.122 a 13.127).

Em suas razões (e-STJ, fls. 13.156 a 13.165), SANTO ANTÔNIO alega a
existência de omissões e obscuridade no acórdão embargado. Sustenta, em síntese,
que o julgado foi omisso ao não considerar que a prova pericial produzida nos autos de
origem, e que embasou a sentença de improcedência, concluiu pela inexistência de
responsabilidade das usinas. Argumenta que a análise de tal prova configuraria mera
revaloração, e não reexame fático-probatório vedado pela Súmula no 7 do STJ.
Aponta, ainda, omissão e obscuridade quanto à distinção entre "impacto
ambiental", que seria lícito e licenciado, e "dano ambiental" indenizável, afirmando que
o acórdão embargado teria validado a condenação com base na presunção de danos
decorrentes do impacto da obra. Por fim, aduz que a decisão embargada deixou de
reconhecer a deficiência na prestação jurisdicional do Tribunal de Justiça de Rondônia,
que teria se utilizado de fundamentos genéricos e sem aderência aos elementos
concretos do processo.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54829436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:33
Código de Controle do Documento: fbc68005-8841-45c3-91c7-55c9ff666b8d

Os aclaratórios não merecem acolhida.
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, ou, ainda, para corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de
fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou ao
mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

(1) Da suposta omissão quanto à prova pericial e da pretendida revaloração
probatória
SANTO ANTÔNIO alega que o acórdão embargado foi omisso por não ter
se manifestado sobre a conclusão da prova pericial produzida na origem, que, segundo
afirma, teria afastado a responsabilidade das usinas. Defende que a análise de tal
prova consistiria em revaloração, e não em reexame vedado pela Súmula no 7 do STJ.
A insurgência não prospera.
O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e direta a questão da
impossibilidade de se reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. A decisão
consignou, expressamente, que a pretensão recursal de afastar a responsabilidade
civil das concessionárias, com base na ausência de nexo causal ou de dano,
demandaria, inevitavelmente, uma nova incursão nos fatos e provas da causa, o que é
vedado em sede de recurso especial.
A esse respeito, a decisão atacada dispôs:
O Tribunal de Justiça de Rondônia, após analisar o conjunto fático
probatório dos autos, concluiu que a construção das usinas
hidrelétricas no Rio Madeira foi a causa direta dos danos materiais
sofridos por MANOEL e outros, decorrentes da redução do estoque
pesqueiro. O acórdão recorrido consignou que é fato inquestionável
que, de alguma forma, a construção de um empreendimento de
tamanha monta no leito do rio contribuiu de modo significativo para o
impacto ambiental, alterando a ictiofauna da região (e STJ, fls. 12.014
a 12.040).
Nessas condições, a reforma dessa premissa, para acolher as teses
de SANTO ANTÔNIO e JIRAU de que não houve comprovação do
nexo de causalidade, dos danos ou mesmo da condição de
pescadores dos autores, demandaria, de forma inevitável, o reexame
de fatos e provas, o que encontra óbice no enunciado da Súmula no 7
desta Corte. (e-STJ, fls. 13.122 a 12.127).

Como se vê, a questão foi devidamente apreciada.
A tentativa de SANTO ANTÔNIO de qualificar a análise pretendida como
"revaloração" da prova pericial é, na verdade, uma tentativa de contornar o óbice
sumular. O que se busca, em essência, é contrapor a conclusão do laudo pericial
Documento eletrônico VDA54829436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:33
Código de Controle do Documento: fbc68005-8841-45c3-91c7-55c9ff666b8d

àquela adotada pelo tribunal rondoniense, o que implicaria, necessariamente, sopesar
e reexaminar os elementos de prova, atividade incompatível com a via estreita do
recurso especial.
Desta feita, a decisão embargada, portanto, não padece de omissão nesse
ponto.

(2) Da alegada omissão sobre a distinção entre impacto e dano ambiental e
da deficiência de fundamentação
SANTO ANTÔNIO sustenta também que o acórdão embargado deixou de
se pronunciar sobre a distinção conceitual entre "impacto ambiental" e "dano
ambiental", bem como sobre a alegada deficiência de fundamentação do acórdão do
Tribunal de Justiça de Rondônia.
Mais uma vez, sem razão.
O acórdão desta Corte foi claro ao estabelecer que a análise sobre a
configuração dos elementos da responsabilidade civil foi realizada soberanamente pela
instância ordinária, com base nos fatos e provas dos autos.
Nessas condições, a discussão sobre a natureza do prejuízo (se decorrente
de impacto lícito ou de dano ilícito) e sobre a suficiência da fundamentação utilizada
pelo TJRO para firmar sua convicção são questões que, no caso concreto, estão
intrinsecamente ligadas ao mérito fático-probatório da causa.
Ademais, no que tange à alegada negativa de prestação jurisdicional por
parte do tribunal rondoniense, o acórdão embargado foi expresso ao afastar a violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC, nos seguintes termos:
Não se verifica a alegada omissão ou carência de fundamentação no
acórdão recorrido.
O Tribunal rondoniense, tanto no julgamento da apelação quanto no
dos embargos de declaração, enfrentou as questões que lhe foram
submetidas, emitindo pronunciamento de forma fundamentada, ainda
que em sentido contrário à pretensão das recorrentes. (e-STJ, fls.
13.122 a 12.127).

Fica evidente, portanto, que as matérias foram devidamente enfrentadas,
não havendo omissão a ser sanada. O que se percebe é o nítido inconformismo de
SANTO ANTÔNIO com o resultado do julgamento, buscando, por via oblíqua, a
rediscussão de questões já decididas, o que é inviável em sede de embargos de
declaração.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
Documento eletrônico VDA54829436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:33
Código de Controle do Documento: fbc68005-8841-45c3-91c7-55c9ff666b8d

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA
.
REEXAME
DAS
QUESTÕES
DECIDIDAS.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1 . A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado
conduz à rejeição dos embargos de declaração.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à
reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de
dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso
Extraordinário. Precedentes .
3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.
(STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP
Relator.: Ministra
2019/0080335-5,
NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:
S2 - SEGUNDA
26/08/2020,
SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

(3) Dos consectários legais da condenação. Esclarecimento de ofício
Ainda que não seja objeto direto dos presentes embargos, e com o intuito de
evitar futuras controvérsias na fase de liquidação e cumprimento de sentença, bem
como para garantir a uniformidade na aplicação do direito federal, reputo oportuno
prestar, de ofício, esclarecimentos sobre os consectários legais incidentes sobre a
condenação imposta pelo Tribunal de Justiça de Rondônia.
O acórdão do tribunal rondoniense determinou a incidência de "juros e
correção desde o evento danoso" (e-STJ, fls. 12.014 a 12.040), sem, contudo,
especificar os índices aplicáveis.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o
REsp 1.795.982/SP,
entendimento de que, nas condenações judiciais de natureza civil, a correção
monetária e os juros de mora devem ser calculados pela taxa Selic, a qual já engloba
ambos os encargos, vedada sua cumulação com qualquer outro índice. A incidência
deve se dar a partir da citação para as obrigações contratuais e do evento danoso para
as extracontratuais.
Dessa forma, para o cálculo dos valores devidos em liquidação de sentença,
deverá ser aplicada, exclusivamente, a taxa Selic, a contar do evento danoso,
conforme determinado pelo tribunal local, afastando-se a incidência de qualquer outro
índice de correção monetária ou juros de mora.
Nessas condições,
os embargos de declaração, com
REJEITO
esclarecimentos de ofício, nos termos acima explicitados.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
Documento eletrônico VDA54829436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:33
Código de Controle do Documento: fbc68005-8841-45c3-91c7-55c9ff666b8d

É o voto.
Documento eletrônico VDA54829436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:33
Código de Controle do Documento: fbc68005-8841-45c3-91c7-55c9ff666b8d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.692.275 / RO
Número Registro: 2024/0256595-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70208391320158220001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JIRAU ENERGIA S.A.
OUTRO
NOME
: ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S.A
ADVOGADOS : EDGARD HERMELINO LEITE JUNIOR - SP092114
RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - DF026966
GIUSEPPE GIAMUNDO NETO - SP234412
VANESSA SANTOS MOREIRA SOARES - SP319404
PHILIPPE AMBROSIO CASTRO E SILVA - RO006089
DANIEL RAMOS MAPRELIAN - SP395895
GEOVANNE LUCAS SILVA RIBEIRO - SP434400
CARLOS EDUARDO TARKIELTAUB ORDINE - SP436587
AGRAVANTE : SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
ADVOGADOS : LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
GUSTAVO ASSIS DE OLIVEIRA - DF018489
NELSON NERY JUNIOR - SP051737
ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - RO009211
LIGIA FAVERO GOMES E SILVA - RO009210
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
Documento eletrônico VDA55075479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:36
Código de Controle do Documento: 429f148b-b78d-43a6-8d73-1dedaf7eaebf

ROSA MARIA BARRETO BORRIELLO DE ANDRADE NERY -
SP382367
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - DF058866A
AGRAVADO
: MANOEL BRITO DE CASTRO
AGRAVADO
: MARIA GRACAS DE LIMA
AGRAVADO
: VERANILCE MONTEIRO DE OLIVEIRA SOUZA
AGRAVADO
: RITA AFONSO DA SILVA
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS NOGUEIRA CRUZ
AGRAVADO
: LAURINHA LEMOS DA MOTA
AGRAVADO
: LUCIO MOREIRA FERNANDES
AGRAVADO
: EVERALDO FERREIRA ARAUJO
AGRAVADO
: RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: MARLENE SIMPLICIO DA SILVA
ADVOGADO
: JORGE FELYPE COSTA DE AGUIAR DOS SANTOS - RO002844
INTERES.
: CONSORCIO CONSTRUTOR SANTO ANTONIO - CCSA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
GUSTAVO ASSIS DE OLIVEIRA - DF018489
NELSON NERY JUNIOR - SP051737
ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - RO009211
LIGIA FAVERO GOMES E SILVA - RO009210
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
ROSA MARIA BARRETO BORRIELLO DE ANDRADE NERY -
SP382367
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - DF058866A
EMBARGADO : MANOEL BRITO DE CASTRO
EMBARGADO : MARIA GRACAS DE LIMA
EMBARGADO : VERANILCE MONTEIRO DE OLIVEIRA SOUZA
EMBARGADO : RITA AFONSO DA SILVA
EMBARGADO : LUIZ CARLOS NOGUEIRA CRUZ
EMBARGADO : LAURINHA LEMOS DA MOTA
EMBARGADO : LUCIO MOREIRA FERNANDES
EMBARGADO : EVERALDO FERREIRA ARAUJO
EMBARGADO : RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO
Documento eletrônico VDA55075479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:36
Código de Controle do Documento: 429f148b-b78d-43a6-8d73-1dedaf7eaebf

EMBARGADO : MARLENE SIMPLICIO DA SILVA
ADVOGADO
: JORGE FELYPE COSTA DE AGUIAR DOS SANTOS - RO002844
INTERES.
: JIRAU ENERGIA S.A.
INTERES.
: ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S.A
ADVOGADOS
: EDGARD HERMELINO LEITE JUNIOR - SP092114
RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - DF026966
GIUSEPPE GIAMUNDO NETO - SP234412
VANESSA SANTOS MOREIRA SOARES - SP319404
PHILIPPE AMBROSIO CASTRO E SILVA - RO006089
DANIEL RAMOS MAPRELIAN - SP395895
GEOVANNE LUCAS SILVA RIBEIRO - SP434400
CARLOS EDUARDO TARKIELTAUB ORDINE - SP436587
INTERES.
: CONSORCIO CONSTRUTOR SANTO ANTONIO - CCSA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:36
Código de Controle do Documento: 429f148b-b78d-43a6-8d73-1dedaf7eaebf